Tribunal: CARF
Processo: 15374.902027/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.902027/2010-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.425 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade
administrativa se pronuncie, confirmando ou não, acerca de suposto pedido de transação
controlado no DDA no 13031196959202311.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-60.485, proferido pela 1a
Turma da DRJ/JFA, em 29 de junho de 2016, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo o direito creditório objeto do litígio no valor de R$ 1.768.859,45,
além do já reconhecido pelo órgão de origem.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.902027/2010-48
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.425 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.902027/2010-48

“Trata o presente processo das DCOMP’s eletrônicas nos 29765.97361. 101105.1.7.02-
0727,
03491.93954.101105.1.7.02-9410,
02719.62108.101105.1.7.02-0395,
12345.91149.160309.1.7.02-9440,
19860.05744.101105.1.7.02-0434,
34592.90912.101105.
1.7.02-2076 e 22420.67676.101105.1.3.02-2522 transmitidas com objetivo de declarar a
compensação dos débitos nelas apontados, com crédito proveniente de saldo negativo de
IRPJ apurado em 31/12/2004, composto por retenções na fonte. A segunda DCOMP e
seguintes citam a de no 27041.58936.150305.1.3.02-6003 como inicial. Saliente-se que
a citada como inicial foi substituída pela retificadora de no 29765.97361.101105.1.7.02-
0727.
A matéria foi objeto de análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado e, após
as referidas verificações, foi proferido o Despacho Decisório eletrônico - rastreamento
no 857204175 - fl. 182, exarado pela DERAT/Rio de Janeiro, cuja fundamentação,
decisão e enquadramento legal foram as seguintes:

A primeira DCOMP de no 29765.97361.101105.1.7.02-0727 e as de nos
03491.93954.101105.1.7.02-9410,
02719.62108.101105.1.7.02-0395,
12345.91149.160309.1.7.02-9440,
19860.05744.101105.1.7.02-0434,
34592.90912.101105.1.7.02-2076 foram totalmente homologadas com o crédito
reconhecido pelo Despacho Decisório.
A DCOMP de no 22420.67676.101105.1.3.02-2522 foi parcialmente homologada pois o
valor reconhecido de R$ 1.280.424,49 de um crédito pleiteado correspondente a R$
3.199.283,84, não foi suficiente para a homologação total das 7 DCOMPs.
As "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas" constam na planilha
abaixo:

Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.425 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.902027/2010-48

Regularmente cientificada do Despacho Decisório (02/03/2010 - AR de fl. 183), a
empresa protocolou suas razões de defesa alegando:

Por sua, a 1a Turma da DRJ/JFA julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo parcialmente o direito creditório, cuja ementa da decisão segue
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
IRRF. DEDUÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO.
O saldo negativo do IRPJ pode ser objeto de pedido de restituição ou utilizado como
crédito em declaração de compensação somente se confirmado que os valores passíveis
de dedução do imposto excedem o valor devido ao final do período de apuração. O
Imposto de Renda Retido na Fonte, somente poderá ser deduzido se demonstrado
mediante a apresentação do comprovante de retenção emitido em nome da empresa pela
fonte pagadora e se restar provado o oferecimento à tributação dos rendimentos sobre os
quais incidiram o imposto de renda na fonte.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO CREDITÓRIO.
Configurada a ocorrência de saldo negativo de IRPJ, bem como aferida a certeza e
liquidez de parte do crédito em litígio, cumpre homologar a compensação veiculada na
DCOMP até o limite do crédito reconhecido, na forma da legislação de regência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2004
DOUTRINA A doutrina trazida ao processo, não é texto normativo, não ensejando
subordinação administrativa.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.425 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.902027/2010-48

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando que:
“(...)
II - FUNDAMENTOS DO RECURSO VOLUNTÁRIO 3. As Retenções na Fonte
Efetuadas em Favor da RECORRENTE realizadas por GLOBOS AT
PROGRAMADORA LTDA - CNPJ ne 00.811.990/0001-48.
3.1. Passando, então, aos fundamentos que sustentam o presente recurso, é imperioso
destacar a necessidade de ser reconhecida a parcela de composição do saldo negativo
relativa às retenções na fonte realizadas por GLOBOS AT PROGRAMADORA LTDA
(CNPJ n5 00.811.990/0001-48) [GLOBOSAT].
3.2. A 1aTurma da DRJ/JFA não reconheceu a aludida parcela porque, em sua visão, a
RECORRENTE não teria comprovado o oferecimento à tributação da integralidade da
receita que ensejou tal retenção: (...)
3.2. A esse respeito, cumpre à RECORRENTE destacar que o equívoco na informação
de sua DIPJ decorreu de mero erro de preenchimento, consistente na digitação
equivocada do caractere 3 (R$ 13.696.261,63) no lugar do caractere 4 (R$
14.696.261,63), mas todas as receitas foram devidamente declaradas e tributadas.
3.3. Tanto é assim que:
a)a RECORRENTE, em sua DIPJ 2005, "Ficha 06A - Demonstração do Resultado -PJ
em Geral" declarou na linha "23. Receitas de Juros sobre o Capital Próprio"receitas no
valor de R$ 17.694.129,73 (vide fl. 67);
b)esse valor de R$ 17.694.129,73, por sua vez, reflete o saldo credor deencerramento no
final do período extraído da conta contábil de receita"3.5.92.2.09.01 - JUROS S/
CAPITAL PRÓPRIO", devidamente assinado pelaContadora Responsável pela
contabilidade da RECORRENTE, nos termos doart. 819 do Decreto n.e 3.000/992 (doe.
02);
c) por fim, o saldo dessa conta é composto pelo saldo de outras duas subcontas, quais
sejam:
(i)"3.5.92.2.09.01.055-0 - TELECINE PROGRAMAÇÃO DE FILMES LIDA."(saldo de
R$ 2.997.868,10) (doe. 03), e
(ii)"3.5.92.2.09.01.049-6-GLOBOSATPROGRAMADORA LTDA.", cujo saldo final, de
R$ 14.696.261,63 (doe. 04), corresponde exatamente à receita que deveria ter sido
declarada no "Ficha 53" da DIPJ no CNPJ da GLOBOSAT, mas que não foi por mero
lapso.
3.4. Em outras palavras, a apuração do resultado da RECORRENTE, que serviu ao
cálculo de seu Lucro Real (-163.522.654,35)1, considerou a receita de juros sobre
capital próprio da GLOBOSAT, no valor R$ 14.696.261,63, auferidos pela
RECORRENTE no ano-calendário de 2004, a despeito do erro contido na DIPJ.

1 Vide "Ficha 09A - Demonstração do Lucro Real - PJ em Geral", Linha "48. LUCRO REAL", da DIPJ 2005 (fl. 68).
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.425 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.902027/2010-48

3.5. Ora, meros equívocos no preenchimento das DIPJ, obrigação tributária acessória,
não têm o condão de afastar o reconhecimento do direito creditório do contribuinte,
uma vez que, caso contrário, estar-se-ia criando, por vias transversas, obrigação
tributária principal destituída de suporte fático que a ampare, ou seja, sem a
ocorrência do respectivo fato gerador.
3.6. O próprio arcabouço legislativo tributário prevê as consequências jurídicas pelo
preenchimento incorreto da DIPJ, sujeitando os contribuintes às penalidades prescritas
no artigo 7 da Lei n^ 10.426/02, o que, todavia, não obsta o reconhecimento do saldo
negativo apurado no período.
3.7. Nesse mesmo sentido perfila-se de maneira uníssona a jurisprudência
administrativa, a exemplo do julgado a seguir transcrito: (...)
3.8. Destarte, comprovado o mero erro no preenchimento da DIPJ e o oferecimento à
tributação da totalidade dos rendimentos recebidos pela RECORRENTE da fonte
pagadora GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA. (CNPJ n.e 00.811.990/0001-48), o
IRRF retido no período, no valor de R$ 2.054.439,24, deve ser integralmente
computado no saldo negativo da RECORRENTE.
III. PEDIDO
4.Por todo o exposto, a RECORRENTE pede seja reformado o acórdão da DRJ/JFA,
reconhecendo-se o direito creditório pleiteado e homologando-se integralmente, por
conseguinte, as compensações declaradas na DCOMP n^ 29765.97361.101105.1.7.02-
0727”.
É o relatório.
VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a matéria em discussão refere-se a declarações de
compensação transmitidas informando suposto crédito proveniente de saldo negativo de IRPJ
apurado em 31/12/2004, composto por retenções na fonte. A segunda DCOMP e seguintes citam
a de no 27041.58936.150305.1.3.02-6003 como inicial. Saliente-se que a citada como inicial foi
substituída pela retificadora de no 29765.97361.101105.1.7.02-0727.
O Despacho Decisório eletrônico reconheceu parcialmente o direito creditório
vindicado e homologou em sua totalidade as DCOMPs nos 29765.97361.101105.1.7.02-0727,
03491.93954.101105.1.7.02-9410,
02719.62108.101105.
1.7.02-0395,
12345.91149.160309.1.7.02-9440,
19860.05744.101105.1.7.02-0434,
34592.
90912.101105.1.7.02-2076 e parcialmente a DCOMP no 22420.67676.101105.1.3.02-2522, pois
o valor reconhecido de R$ 1.280.424,49 de um crédito pleiteado correspondente a R$
3.199.283,84, não foi suficiente para a homologação total das 7 DCOMPs.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.425 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.902027/2010-48

Por sua vez, a DRJ, após análise da manifestação de inconformidade, reconheceu
em parte o direito creditório objeto do litígio no valor de R$ 1.768.859,45, além do já
reconhecido pelo órgão de origem e homologou a DCOMP no 22420.67676.101105.1.3.02-2522
até o limite do direito creditório reconhecido.
Não se conformando com o reconhecimento parcial a Recorrente apresentou
recurso voluntário alegando que “comprovado o mero erro no preenchimento da DIPJ e o
oferecimento à tributação da totalidade dos rendimentos recebidos pela RECORRENTE da fonte
pagadora GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA. (CNPJ n.e 00.811.990/0001-48), o IRRF
retido no período, no valor de R$ 2.054.439,24, deve ser integralmente computado no saldo
negativo da RECORRENTE.
Todavia, ao examinar os autos o e-processo, constatei a seguinte NOTA DE
PROCESSO: Alerta de possível TRANSAÇÃO: o interessado no presente processo possui
pedido de transação controlado no DDA no 13031130344202321.
Sobre a questão, a Portaria Conjunta SRFB/PGFN no 01, de 12 de janeiro de 2023,
que institui o Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF, medida excepcional de
regularização fiscal por meio da realização da transação resolutiva de litígio administrativo
tributário no âmbito de Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ, no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e de pequeno valor no contencioso administrativo
ou inscrito em dívida ativa da União, prevê:
Art. 6o A adesão ao PRLF poderá ser formalizada das 8h de 1o de fevereiro de 2023 até
às 19h, horário de Brasília, do dia 31 de julho de 2023.(Redação dada pelo(a) Portaria
Conjunta PGFN RFB no 8, de 31 de maio de 2023) [...]
§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação dos
processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação enquanto
o requerimento estiver sob análise.
Por tal motivo, entendo ser mais prudente converter o julgamento do presente
recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que seja ratificado o referido
pedido de transação.
Ante o exposto, tendo em vista a prova produzida pela Recorrente nos autos e
com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa se pronuncie, confirmando ou não, acerca de suposto pedido de transação
controlado no DDA no 13031196959202311.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.425 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.902027/2010-48

A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Após, retornem os autos para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 324
DF CARF MF
Original